Tribunal: TJSP
Processo: 1052939-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência em relação a companhia aérea e de parcial procedência em relação à vendedora. Pretensão à parcial reforma manifestada pelos autores.
Responsabilidade objetiva e solidária da companhia aérea e da vendedora à luz das normas consumeristas. Artigo 14,

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência em relação a companhia aérea e de parcial procedência em relação à vendedora. Pretensão à parcial reforma manifestada pelos autores.
Responsabilidade objetiva e solidária da companhia aérea e da vendedora à luz das normas consumeristas. Artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Falha na prestação do serviço. Ausência de informação adequada que levaram os autores a não comparecer ao embarque e a adquirir novas passagens.
Danos materiais comprovados.
Danos morais. Situação vivenciada pelos autores que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor que se afigura adequada às particularidades do caso concreto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.